Tribunal: TJSP
Processo: 0035210-49.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo e Resistência. Insurgência contra os critérios de dosimetria da pena. Aplicação, na primeira fase, do aumento de 1/6.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica,

Ementa:
Revisão Criminal. Roubo e Resistência. Insurgência contra os critérios de dosimetria da pena. Aplicação, na primeira fase, do aumento de 1/6.

1. A ação de revisão criminal é instrumento processual que busca desconstituir a coisa julgada condenatória. Move-se pela ponderação entre os valores da segurança jurídica, que são dados pela imutabilidade da coisa julgada, e a liberdade jurídica, representada pela correção de erro judiciário em desfavor do acusado. Regulamentação processual que encontra aderência com o sistema regional de direitos humanos que proclama a impossibilidade de rediscussão da imputação no caso de coisa julgada absolutória. Requisitos da ação revisional especificados em lei (art. 621 do Código de Processo Penal).
2. Juízo condenatório calcado na correta apreciação dos elementos de prova. Materialidade e autoria delitiva que restaram amplamente demonstradas pela prisão em flagrante, bem como pelas declarações prestadas pela vítima, pelos depoimentos dos policiais militares, inclusive com confissão espontânea em relação ao crime de roubo.
3. Dosimetria penal. Afirmação da personalidade desvirtuada como circunstância justificante da exasperação da pena base. Conforme iterativa jurisprudência, tais aspectos referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais. São questões que envolvem a atuação do agente na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança, bem como do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
4. Exclusão das afirmações acerca da personalidade desvirtuada, sem efeitos na indicação da pena base do crime de roubo, diante do aumento operado em 1/6. Readequação do aumento aplicado no triplo para o crime de resistência. Aplicação de idêntico aumento (1/6). Compensação da agravante da reincidência com a confissão espontânea para o roubo e aplicação do aumento de 1/6 por força da reincidência em relação ao crime de resistência.
5. Revisão criminal conhecida e, no mérito, julgada procedente.